Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-03.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009807-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (APELANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILIAN DEIVID DA SILVA - CPF: 693.064.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BRAZ REZENDE - CPF: 047.698.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WELMA CELIANE FERREIR
A LOPES - CPF: 010.273.141-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 023.310.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação defensiva. Embriaguez na condução de veículo automotor (art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997) e desacato (art. 331 do CP). Sentença condenatória. Pleito absolutório. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e coerentes. Sinais visíveis de embriaguez. Termo de constatação de embriaguez. Recusa à realização do teste do etilômetro. Crime de perigo abstrato. Desacato configurado. Palavras ofensivas e ameaças dirigidas a policiais no exercício da função. Constitucionalidade do delito de desacato reconhecida pelo STF (ADPF 496). Manutenção da condenação. Pedido de gratuidade da justiça. Ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997 e 331, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de um ano e um mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de dez dias-multa e suspensão do direito de dirigir por dois meses. A defesa requer a absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta e na ausência de provas quanto à embriaguez e ao desacato. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante restam suficientemente comprovadas para sustentar a condenação; e (ii) definir se há interesse recursal no pedido de concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de condenação ao pagamento das custas.

III. Razões de decidir

3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça, vez que a sentença não impôs ao réu o pagamento das custas processuais.

4. A materialidade e a autoria dos delitos de embriaguez na condução de veículo automotor e de desacato restaram plenamente comprovadas pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelo termo de constatação de embriaguez, termo de exibição e apreensão, auto de resistência à prisão e demais elementos constantes dos autos.

5. O crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que dirige veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

6. O delito de desacato configura-se quando o agente profere palavras ofensivas e ameaçadoras contra policiais militares no exercício de suas funções, com o intuito de desmerecer a autoridade pública por eles exercida, inexistindo, no caso, qualquer indício de abuso por parte dos agentes estatais.

7. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em consonância com o restante do acervo probatório, são suficientes para embasar a condenação criminal, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 496, reconhece a compatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo legítima a restrição à liberdade de expressão nos casos em que configurada ofensa à dignidade de agente público no exercício da função.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento
: “1. É válida a condenação pelo crime de embriaguez na condução de veículo automotor, ainda que ausente o teste de alcoolemia, quando o auto de constatação de embriaguez e os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem revelam, de forma objetiva, a alteração da capacidade psicomotora do condutor. 2. A tipicidade do crime de desacato é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo possível a limitação da liberdade de expressão em razão da proteção à dignidade funcional do agente público”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997; 69 e 331 do CP.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 0007827-09.2019.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 7.7.2025; TJMT, Apelação n. 0004026-53.2013.8.11.0018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 26.6.2019; TJMT, Apelação n. 1001466-28.2022.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.1.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Welton Victor Ferreira Lopes
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e no artigo 331 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses (Id. n. 278868899).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, sob os fundamentos de atipicidade material da conduta e insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que o recorrente não ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos e não conduzia veículo sob influência de substância psicoativa. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça (Id. n. 278868903).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. n. 278868907).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte síntese:

“
Apelação criminal
– Embriaguez ao volante e desacato [art. 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 e art. 331 do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva -
1.
Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas ou atipicidade da conduta – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – idoneidade dos depoimentos dos policiais –
2.
Requerido benefícios da justiça gratuita – ausência de interesse recursal – apelante que não foi condenado no pagamento das custas processuais -
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 288010360).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Contudo, no que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observa-se que o apelante não foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença recorrida, razão pela qual não há interesse recursal sobre esse ponto.

Assim, conheço parcialmente do recurso, deixando de apreciar o pedido para o qual não se verifica interesse recursal.

A denúncia narra que, em 18 de maio de 2021, por volta das 02h45, na Rua Dom Giocondo, bairro Novo Horizonte, em Barra do Garças/MT, o denunciado
Welton Victor Ferreira Lopes
foi preso em flagrante conduzindo uma caminhonete S10, cor preta, placa NIY-0664, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado desacatou policiais militares no exercício de suas funções.

Em síntese, delineou-se o seguinte contexto fático:

“(...) Consta dos autos que, no
dia 18 de maio de 2021
, por volta das 02:45 horas, na Rua Dom Giocondo, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante
conduzindo
a caminhonete S10, cor preta, placa NIY-0664, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme demonstra
Termo de Constatação de id. 68832194 p.p 1/2
, o qual constatou a embriaguez. Consta ainda que, o denunciado nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar desacatou funcionário público no exercício de sua função.

Afere-se dos autos que, Policiais Militares faziam rondas no Bairro Novo Horizonte, quando avistaram uma caminhonete S10 em zigue-zague, oportunidade que foi dada ordem de parada, através de sinais sonoros e luminosos, porém não foi obedecido, tendo a guarnição militar conseguido abordar o veículo, quando este estava próximo de adentrar a BR 158.

Em seguida foi determinado que os ocupantes do veículo descessem, quando então foi percebido que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez tais como:
odor etílico, dificuldade de se equilibrar e dificuldade na fala
.

Em seguida foi dada ordem para que os ocupantes do veículo ficassem em posição de segurança para serem revistados, oportunidade que o denunciado passou a desacatar os policiais, dizendo: ‘
VOCÊS SÃO UNS POLICIAIS DE MERDA’, ‘VOU ACABAR COM A VIDA DE VOCÊS DEPOIS’
.

Os policiais franquiaram ao denunciado o exame de bafômetro, porém este se negou a submeter ao teste, sendo confeccionado Termo de Constatação (...)” (Id. n. 278868439).

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Welton Victor Ferreira Lopes, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997 e artigo 331 do Código Penal, em concurso material. Concluída a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente, com a condenação do réu à pena total de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo ao conselho da comunidade e comparecimento mensal à cadeia pública local, pelo prazo da pena corporal fixada, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses (Id. n. 278868899).

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta, por inexistência de tipicidade material, bem como ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Alega que o réu não ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos e que ele não conduzia o veículo sob influência de qualquer substância ilícita.

Porém, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2021.122147 (Id. n. 278868406); termo de exibição e apreensão 63.3.2021.7683 (Id. n. 278868409); auto de resistência à prisão (Id. n. 278868407, pág. 3) e pelo termo de constatação de embriaguez (Id. n. 278868407, págs. 1-2), nos quais foram evidenciados os sinais claros de embriaguez apresentados pelo apelante. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Quanto à autoria, esta também restou amplamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais convergem com a confissão parcial do próprio réu durante o interrogatório policial.

Na fase investigativa, o policial militar
Wilian Deivid da Silva
declarou o seguinte:

“(...) QUE, no dia 18/05/2021, por volta das 01h00, em patrulhamento pela Rua Dom Giocondo, no Bairro Novo Horizonte a guarnição (GU) avistou uma caminhonete S-10, de cor preta, placa: NIY-0664, andando em zig-zag, colocando a vida de pedestres e dos próprios ocupantes em risco; QUE, diante disto, foi ligado sinais sonoros/luminosos da viatura policial e dado ordem de parada; QUE, tal ordem não foi obedecida e, em um primeiro momento, a GU conseguiu abordar o veículo em questão somente a frente, antes que este chegasse a BR-158; QUE, o condutor WELTON VICTOR FERREIRA LOPES e passageiro do banco da frente, o senhor GUSTAVO BRAZ REZENDE, desceram com certa dificuldade aparentando estarem embriagados, sendo notado odor etílico exalado pelos abordados, dificuldade de se equilibrarem, além de dificuldade na fala e roupas em desarranjo; QUE, quando dada ordem para que todos os ocupantes se posicionassem em posição de segurança para que fosse realizada busca pessoal e veicular conforme POP (Procedimento Operacional Padrão PMMT), os suspeitos WELTON e GUSTAVO não acataram as ordem emanadas e passaram a ameaçar a equipe policial dizendo: ‘VOCÊS NÃO SABEM COM QUEM ESTÃO MEXENDO’, ‘VOU ACABAR COM A VIDA DE VOCS DEPOIS’, ‘VOCÊS SÃO UNS MERDAS’, sendo tais ofensas proferidas por ambos, e por várias vezes; QUE, ao realizar a aproximação para iniciar a busca pessoal os suspeitos WELTON e GUSTAVO investiram contra a equipe com socos, sendo necessário a utilização de controle de contato com força física moderada e técnicas de imobilização para contê-los; QUE, enquanto a GU conduzia os suspeitos ao compartimento da viatura policial, a Sra. WELMA CELIANE FERREIRA LOPES, uma das ocupantes do veículo, começou a desacatar e ameaçar a equipe policial com dizeres: ‘SEUS MERDAS, ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM!’, sendo necessário realizar sua prisão; QUE, durante a busca pessoal foi encontrado no bolso do suspeito WELTON um comprimido de substância entorpecente análoga a ecstasy, de cor verde com amarelo; QUE, na busca veicular foi encontrado, além das garrafas de bebidas alcoólicas mencionadas, resquícios de substância entorpecente análoga a cocaína em cima e sob o banco do motorista; QUE, na busca de objetos pessoais foi localizado outro comprimido de substância entorpecente análoga a ecstasy, de cor verde e amarelo, na carteira da suspeita WELMA; QUE, o Sr. PABLO LEONARDO CANTOÁRIO DE ABREU se apresentou como advogado dos suspeitos, OAB no21440/o MT acompanhando a confecção deste boletim de ocorrência; QUE, foi ofertado o teste do bafômetro para o condutor do veículo, o senhor WELTON, porém, ele recusou-se a realizá-lo, conforme impressão do aparelho anexo a esse B.O. conforme no00064, sendo, assim, lavrado o Termo de Constatação de Embriagues e Auto de Resistência a Prisão (...)” (Id. n. 278868427, págs. 5-6).

Em juízo, Wilian relatou que, na madrugada de 18 de maio de 2021, por volta das 2h45, patrulhava o bairro Novo Horizonte quando avistou uma caminhonete S10 preta sendo conduzida de forma irregular, em zigue-zague pela via. Ao tentar realizar a abordagem com sinais sonoros, o condutor não atendeu à ordem de parada e tentou empreender fuga, sendo interceptado pouco antes da BR-158.

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo se mostraram agressivos e desobedientes, proferindo ameaças e ofensas aos policiais. Asseverou que os dois homens que estavam nos bancos dianteiros recusaram-se a colaborar com a busca pessoal e mantiveram postura de afronta, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los e conduzi-los ao compartimento da viatura.

Na revista, foi localizada, no banco do motorista, uma porção de substância análoga à cocaína. A mulher que acompanhava o grupo também desacatou os policiais e, ao ser revistada, foram encontradas em sua bolsa substâncias semelhantes a
ecstasy
.

No bolso do condutor Welton Victor Ferreira Lopes (vulgo “Zóio”), foi localizada substância similar a
ecstasy
. No interior do veículo haviam garrafas de bebidas alcoólicas abertas, incluindo uísque parcialmente consumido. Sustentou que os ocupantes apresentavam sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada, comportamento desordenado e forte odor etílico, embora o condutor tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro.

Em arremate, disse não conhecer pessoalmente os abordados, apenas de vista na cidade. Foi registrado o boletim de ocorrência com a descrição dos objetos apreendidos, embora não tenham sido feitas fotografias. Informou que o local exato da abordagem foi uma das ruas à esquerda do posto “Dracenão”, antes da BR-158, e contou com o apoio de mais uma viatura, além da equipe inicial composta por quatro policiais (Ids. n. 278868886 e 278868887).

Em sentido semelhante, o policial militar
Fabiano Aparecido da Silva
declarou que o veículo conduzido por Welton apresentava sinais de direção desordenada e, mesmo diante dos avisos luminosos e sonoros emitidos pela viatura, não parou de imediato, tentando seguir em direção à BR-158, sendo interceptado pouco adiante.

No momento da abordagem, Welton e outro homem, identificado como seu cunhado, desceram do veículo bastante alterados, adotando postura hostil e proferindo ameaças, como “vocês não sabem com quem estão mexendo” e “vou acabar com a vida de vocês”. Diante da resistência, foi necessário o uso moderado da força para contê-los. A irmã de Welton também se encontrava no local, igualmente exaltada e proferindo ameaças semelhantes.

Durante a busca, foi localizado com Welton um comprimido semelhante a
ecstasy
. No interior do veículo havia diversas garrafas de bebida alcoólica, algumas já abertas e parcialmente consumidas, além de dinheiro em espécie, cheques e moeda estrangeira.

Relatou que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez, como desequilíbrio e comportamento alterado, recusando-se a realizar o teste do etilômetro, razão pela qual foi lavrado o termo de constatação. Ressaltou que o desacato ocorreu no momento da abordagem, quando o acusado desceu do veículo exaltado, dirigindo ofensas e ameaças a ele e aos demais policiais que atuaram na ocorrência (Ids. n. 278868888 e 278868889).

A testemunha
Welma Celiane Ferreira Lopes
, em sede policial, declarou que Welton havia ingerido cerca de seis garrafas de cerveja de 330ml (trezentos e trinta mililitros), embora, segundo ela, não estivesse alterado (Id. n. 278868427, págs. 10-11).

Todavia, ao ser ouvida em juízo, Welma afirmou que o acusado não havia ingerido bebidas alcoólicas e tampouco teria desacatado os policiais (Ids. n. 278868891 e 278868892).

No mesmo sentido, a testemunha
Gustavo Braz Rezende
, também ouvido em juízo, negou que Welton estivesse embriagado ou que tivesse proferido ofensas contra os agentes de segurança (Id. n. 278868890).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante
Welton Victor Ferreira Lopes
declarou que:

“(...) estava na companhia de GUSTAVO, ELISVÂNIA, seus dois sobrinhos e WELMA parados em um bar localizado no bairro Novo Horizonte, com o som da camionete S10 de propriedade de GUSTAVO ligado, momento em que perceberam uma viatura da Força Tática passando pelo o local, os quais observaram o referido estabelecimento e ficaram pelas proximidades sendo que quando o interrogando com as pessoas já mencionadas entraram no veículo para saíram do local, perceberam que a referida viatura veio ao encontro para proceder a abordagem, sendo que no exato momento em que pediram para que o interrogando, (condutor do veículo) parasse, acatou a ordem e encostou a camionete; QUE, desceram do veículo WELMA, seus dois sobrinhos e sua esposa ELISVÂNIA; QUE, na sequência os policiais pediram para o interrogando e GUSTAVO descerem do veículo e abrirem as portas traseiras; QUE, não houve resistência a abordagem e tampouco desacato e ameaça aos policiais militares; QUE, a substância encontrada na camionete aparentando ser cocaína pertencem ao seu cunhado GUSTAVO, o qual é usuário de drogas; QUE, os comprimidos de ectasy encontrados não são de sua propriedade; QUE, ontem era aniversário de GUSTAVO e por isso ele e seus amigos e esposa estavam ingerindo bebidas alcoolicas, contudo como o interrogando estava dirigindo o veículo, não consumiu as referidas bebidas; QUE, segundo o interrogando no momento da abordagem não estava ingerindo bebida alcoolicas, contudo
mais cedo havia tomado algumas, porém não se considerava embriagado
não procedendo essa informação de que o interrogando estava fazendo zig zag na condução do veículo automotor; QUE, não tem conhecimento do porquê dos policiais militares estarem lhe imputando as condutas descritas no boletim de ocorrência; QUE, foi franqueado a palavra ao Advogado: o qual questionou qual a localização exata que o interrogando estava quando parou o veículo ‘eu estava na br 158’; QUE, foi questionado como o interrogando avalia a abordagem policial, o qual disse considerar abusiva; QUE, foi questionado se houve alguma agressão física por parte dos policiais contra algum dos ocupantes do veículo, onde o interrogando respondeu que sim, contra o Gustavo; QUE, o interrogando acrescenta ainda que os policiais tenham tomado o celular a força para impedir que a abordagem policial fosse filmada; QUE, segundo o interrogando ao chegar no núcleo Pm GUSTAVO foi novamente agredido pelos policiais militares e disseram ‘agora nós estamos em nossa casa, tá tranquilo’ (...)” (Id. n. 278868427, págs. 33-34) (destaquei).

Em juízo, o recorrente Welton negou a prática dos fatos que lhe foram imputados. Afirmou que não conduzia o veículo sob influência de álcool nem desacatou os policiais. Relatou que foi abordado enquanto se deslocava para buscar o cunhado, após passar em uma mercearia onde receberia o aluguel de um imóvel de sua propriedade. Assegurou que trafegava normalmente e que atendeu prontamente à ordem de parada, negando qualquer tentativa de fuga ou condução em zigue-zague (Id. n. 278868894).

Os policiais militares Wilian Deivid da Silva e Fabiano Aparecido da Silva, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente e harmônica que, durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, avistaram uma caminhonete sendo conduzida em zigue-zague. Ao realizarem a abordagem, o recorrente Welton desceu do veículo exaltado, proferindo ameaças e resistindo às ordens policiais. Descreveram sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, desequilíbrio e forte odor etílico. Apesar disso, o acusado recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Diante da resistência, foi necessário o uso de técnicas de contenção. No interior do veículo, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas, algumas já abertas.

Cumpre destacar que os relatos prestados por agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública que lhes é conferida. Inexistem, nos autos, quaisquer indícios de má-fé, perseguição ou intuito de prejudicar o réu, o que reforça a credibilidade dos depoimentos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, é idônea para embasar a condenação criminal. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Conquanto as testemunhas Gustavo Braz Rezende e Welma Celiane Ferreira Lopes tenham afirmado, em juízo, que o acusado não ingeriu bebidas alcoólicas nem desacatou os policiais, tais depoimentos não encontram respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Destaca-se que a própria Welma, em sede policial, declarou que o acusado havia ingerido cerca de seis garrafas de cerveja de 330ml (trezentos e trinta mililitros), contradizendo-se posteriormente em juízo — o que compromete a credibilidade de seu testemunho.

O próprio apelante, quando ouvido pela autoridade policial, mesmo que tenha negado a embriaguez e o desacato, admitiu que “não estava ingerindo bebida alcoólica, contudo mais cedo havia tomado algumas, porém não se considerava embriagado” (Id. n. 278868427, págs. 33-34), declaração que corrobora a versão acusatória.

Ademais, conforme auto de constatação de embriaguez, o recorrente respondeu afirmativamente ao quesito “declara ter ingerido bebida alcoólica” e apresentava sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora, como sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, entre outros (Id. n. 278868407, págs. 1-2). Soma-se, de acordo com o termo de exibição e apreensão, a localização de três latas de cerveja parcialmente consumidas e duas garrafas de bebidas alcoólicas abertas no interior do veículo por ele conduzido (Id. n. 278868409).

Em julgado semelhante, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, I E II, DO CTB. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO TESTE DE ALCOOLEMIA, AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA OU DANO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. O auto de constatação de embriaguez detalhou sinais objetivos da alteração da capacidade psicomotora, corroborados por testemunhos policiais.

5. O próprio recorrente confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

(...) 8. Recurso desprovido. Sentença mantida (...)” (TJMT, Apelação n. 0007827-09.2019.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de julho de 2025; data de publicação: 7 de julho de 2025).

No que se refere ao crime de embriaguez na condução de veículo automotor, cumpre ressaltar que se trata de delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que dirige veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consolidada desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA OU DE RISCO CONCRETO À COLETIVIDADE – DESCABIMENTO – REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – APELO DESPROVIDO.

Além de ter sido constatado que o indivíduo conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por meio de teste de ‘bafômetro’ – atestando que estava com concentração superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue – o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, até porque não há como negar o risco que qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na mesma via na qual alguém dirige embriagado, pois este ao se deparar com uma situação que exija maior grau de atenção, reação ou coordenação motora, provavelmente não será capaz de evitar um acidente, gerando, portanto, riscos à segurança e à integridade da coletividade (...)” (TJMT, Apelação n. 0004026-53.2013.8.11.0018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de junho de 2019; data de publicação: 28 de junho de 2019).

Em consequência disso, ante o robusto conjunto probatório firmado nos autos, restou comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurando o delito descrito no artigo 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997.

No que tange ao crime de desacato, este também restou comprovado. O policial militar Wilian Deivid da Silva declarou, em juízo, que o apelante, ao ser abordado, já desceu do veículo proferindo ameaças e tentando intimidar os policiais. Relatou, ainda, que ao determinar que os ocupantes se posicionassem para a realização de busca pessoal, houve continuidade das ameaças e resistência à ação policial.

Em sentido semelhante, o policial Fabiano Aparecido da Silva afirmou que o réu dirigiu xingamentos e ameaças aos policiais durante toda a abordagem.

Tais versões são coerentes com o auto de resistência à prisão (Id. n. 278868407, pág. 3), bem como com os depoimentos prestados na sede inquisitorial:

“(...) os suspeitos WELTON e GUSTAVO não acataram as ordem emanadas e passaram a ameaçar a equipe policial dizendo: ‘VOCÊS NÃO SABEM COM QUEM ESTÃO MEXENDO’, ‘VOU ACABAR COM A VIDA DE VOCÊS DEPOIS’, ‘VOCÊS SÃO UNS MERDAS’, sendo tais ofensas proferidas por ambos, e por várias vezes; QUE, ao realizar a aproximação para iniciar a busca pessoal os suspeitos WELTON e GUSTAVO investiram contra a equipe com socos (...)” (Id. n. 278868427, pág. 6).

Sobre a tipificação do desacato, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 496, reconheceu a constitucionalidade do artigo 331 do Código Penal, ao concluir que o tipo penal é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, admitindo-se a limitação da liberdade de expressão quando caracterizada ofensa à dignidade de agentes públicos no exercício de suas funções.

Esse também é o entendimento desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA (ART. 329,
CAPUT
) E DESACATO (ART. 331,
CAPUT
) DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO PERANTE A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: '(...) 2. O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, considerando a possibilidade de limitação da liberdade de expressão em casos de ofensa à dignidade de agentes públicos.' (...)” (TJMT, Apelação n. 1001466-28.2022.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 29 de janeiro de 2025; data de publicação: 31 de janeiro de 2025).

Consequentemente, do conjunto probatório consistente produzido nos autos, restou demonstrado que o apelante desacatou funcionários públicos no exercício regular de suas funções, caracterizando a prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.

À vista do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente o recurso interposto por Welton Victor Ferreira Lopes e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025